Tribunal: TJSP
Processo: 7004209-38.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Agravo em Execução – Falta disciplinar de natureza grave – Recurso objetivando, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição – Rejeição - Inocorrência – Prazo trienal – Lapso temporal entre os marcos interruptivos não alcançado – No mérito, requer a absolvição pela atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a readequação da perda dos dias remidos para somente um dia - Inadmissibilidade -

Ementa:
Agravo em Execução – Falta disciplinar de natureza grave – Recurso objetivando, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição – Rejeição - Inocorrência – Prazo trienal – Lapso temporal entre os marcos interruptivos não alcançado – No mérito, requer a absolvição pela atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a readequação da perda dos dias remidos para somente um dia - Inadmissibilidade - Provada suficientemente a conduta do agravante incompatível com a disciplina do cárcere – Falta grave devidamente reconhecida – Impossibilidade de alegação de atipicidade da conduta que se amolda perfeitamente ao art. 52, "caput", da LEP - Perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos devidamente motivada e fundamentada. Preliminar rejeitada, agravo não provido.